Tribunal: TJDFT
Processo: 0771908-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO MENOR DE 06 ANOS. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO FILHO (LEI 7447/2024). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que "promova a lotação da autora na unidade da Administração Pública mais próxima da residência da parte, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento da filha menor de 6 (seis) anos e que atenda à conveniência da Administração”.
2. Nas razões recursais o DF sustenta que agiu em estrita legalidade, respeitando princípios como razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Argumenta que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, e a parte autora não apresentou provas capazes de desconstituí-lo, de modo que a sua conduta é considerada legítima, isenta de danos e amparada pelo interesse público, justificando a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se ao direito de lotação da servidora em unidade próxima à sua residência até que seu filho complete 6 anos, com respaldo na Lei Distrital no 7.447/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte autora, servidora ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, é genitora de filha menor de seis anos de idade conforme comprovado no ID 81821526 e reside em Vicente Pires (ID 81821523). Embora sua lotação formal esteja vinculada à Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE), a servidora exerce suas atribuições na Gerência de Semiliberdade de Taguatinga I (SEMITAG I).
5. A Lei 7.447 de 28/02/24 alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6.976 de 17/11/2021, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 3o. À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade (§ 1o)”.
6. Ressalte-se que a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 não resultou em medida liminar de suspensão da norma pelo Conselho Especial do TJDFT, o que reforça a presunção de constitucionalidade do dispositivo, entendimento este já consolidado pelas Turmas Recursais. Portanto, deve prevalecer a proteção à convivência familiar, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, conforme entendimento dos precedentes: Acórdão 2089476, Acórdão 2066961 Acórdão 2065139
7. Cabe ao Judiciário apenas o controle de legalidade e a garantia de efetividade da norma, deixando a escolha específica da unidade à discricionariedade do ente público, que deverá proceder à adequação da lotação em observância aos parâmetros da Lei no 7.447/2024.
8. Desse modo, a sentença deverá ser reformada para determinar a realocação da autora para unidade administrativa próxima à sua residência, garantindo-se a viabilidade do exercício funcional conciliado ao dever de assistência à filha menor, conforme os critérios discricionários da própria Administração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar a realocação da parte autora em unidade administrativa próxima à sua residência, assegurando a viabilidade do exercício funcional em consonância com o dever de assistência à filha menor, observados os critérios discricionários da própria Administração.
10. Isento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários, pois ausente recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.976/2021, art. 3o, § 1o, com redação dada pela Lei no 7.447/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089476, 0762501-55.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 2066961, 0730469-94.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025; TJDFT, Acórdão 2065139, 0719688-13.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.